Tribunal: TJES
Processo: 5010686-65.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010686-65.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: LOURENCO SARA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
ecurso Inominado nos autos n°
5010686-65.2022.8.08.0011

Recorrente: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Recorrido: LOURENCO SARA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TR NSITO. COLISÃO LATERAL. ALEGA O AUTOR QUE NO DIA 27/06/2022 TEVE SEU VEÍCULO ATINGIDO PELA LATERAL DO AUTOMÓVEL DO RÉU, QUE ERA CONDUZIDO POR UM DE SEUS FUNCIONÁRIOS, TENDO PREJUÍZO NO VALOR DE 5.147,00 (CINCO MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS). EM RECURSO, PARTE RECORRENTE ALEGA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DIN MICA DO SINISTRO, POIS AS FOTOS E O BOLETIM FORAM FEITOS EXCLUSIVAMENTE PELO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO 5.147,00 (CINCO MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS NÃO COMPROVAM A DIN MICA DO SINISTRO, NÃO PERMITINDO DEDUZIR QUEM DEU CAUSA AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO A POSTERIORI, MEDIANTE DECLARAÇÕES UNILATERAIS DO AUTOR, RECORRIDO. FATOS QUE NÃO OCORRERAM E NÃO FORAM CERTIFICADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL. DOCUMENTO, PORTANTO, SEM VALOR PROBATÓRIO. FOTOGRAFIAS QUE APENAS PERMITEM VISUALIZAR AS AVARIAS NOS VEÍCULOS, SEM SEQUER SITUAR A POSIÇÃO DOS ENVOLVIDOS APÓS A COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO ELIDE A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA QUE RECAÍA SOBRE A PARTE AUTORA, MORMENTE EM FACE DA NEGATIVA EXISTENTE EM CONTESTAÇÃO, SOBRE A PARTICIPAÇÃO DO SEU PREPOSTO NA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MATERIAIS.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto e, por unanimidade, dar a ele
DAR PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)